Tribunal: STF
Processo: ARE 1591535
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANCA. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. INÍCIO DO MAGISTÉRIO EM DATA ANTERIOR AO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE - GEAC. PRETENSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE DE 31,18% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA, COM BASE EM PRECEDENTES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO.
1. A controvérsia trazida a julgamento repousa sobre o direito líquido e certo ao pagamento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC em favor de professora estadual aposentada e que iniciou o magistério em data anterior ao advento da Emenda Constitucional n. 41/2003.
2. A Lei Estadual n. 8.261/2002 (Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia) instituiu, em seu art. 65, a GEAC aos docentes do Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio. Por sua vez, em relação aos parámetros da GEAC, impende registrar que a Lei Estadual n. 10.962/2008, em seu art. 3º, estabeleceu os percentuais de 31,18% (trinta e um vírgula dezoito por cento) e de 34,75% (trinta e quatro vírgula setenta e cinco por cento), respectivamente para os ocupantes dos cargos de Professor e Coordenador Pedagógico da carreira do Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio.
3. O direito à percepção da GEAC alcança os titulares de cargo efetivo da carreira de Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio que ingressaram no serviço público antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, bem assim os que se encontravam em fruição de aposentadoria ao tempo da referida reforma constitucional, em virtude das previsões contidas nos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003 c/c art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005, que estabeleceram os parâmetros para o reconhecimento da paridade vencimental.
4. No caso dos autos, considerando que a parte Impetrante iniciou o exercício do magistério em 01/08/1982, bem assim que já se encontra aposentada, consoante contracheque colacionado aos autos (ID 28342839), impõe-se o reconhecimento da paridade vencimental no caso concreto, em observância às reformas constitucionais, para assegurar o direito ao pagamento da GEAC no importe de 31,18% (trinta e um vírgula dezoito por cento), com fundamento no art. 65 da Lei Estadual n. 8.261/2002 (Estatuto do Magistério Público do Estado da Bahia) c/c art. 3º da Lei Estadual n. 10.962/2008.
5. A Seção Cível de Direito Público desta Corte firmou o entendimento de que a GEAC possui caráter geral e deve ser concedida aos docentes estaduais aposentados que ingressaram no serviço público antes do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003.
6. Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que incorpore aos proventos da Impetrante a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe - GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, bem assim ao pagamento da diferença devida desde o ajuizamento desta ação mandamental, nos termos dos enunciados de Súmula 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos efeitos patrimoniais anteriores a serem eventualmente pleiteados em ação própria. Os efeitos patrimoniais entre o ajuizamento da ação mandamental e a efetiva inclusão em folha deverão observar a atualização monetária e incidência de juros legais com base na regra inserta no art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, com aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, LIV e LV; 37; e 40, § 8º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).

No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente